Tribunal: STF
Processo: ARE 1432002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível e Reexame Necessário - Servidor público estadual aposentado diagnosticado com Cardiopatia Grave Pretensão ao reconhecimento de isenção de imposto de renda e desconto na contribuição previdenciária previstos no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 e no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, com cessação dos descontos e restituição dos valores retidos indevidamente desde 06/2019 Sentença de parcial procedência para o fim de reconhecer a isenção de imposto de renda em favor do autor e para manter os efeitos da imunidade parcial da contribuição previdenciária até que venha Lei Estadual, de iniciativa do Poder Executivo, que referende a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal Benefícios concedidos em 2014 e cessados em 06/2019 Documentos médicos carreados aos autos que confirmam a existência da enfermidade, de difícil controle e necessidade de tratamento por tempo indeterminado Desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas Inteligência da Súmula nº 627 do STJ Isenção fiscal, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico, que prossegue Artigo 40, §21 da Constituição Federal, enquanto vigente, que era autoaplicável Ajuste na r. sentença apenas quanto ao termo inicial das parcelas restituíveis, atentando-se aos limites do pedido inicial (a partir de junho/2019), bem como quanto aos critérios de atualização monetária incidentes e termo a quo dos juros de mora Incidência tão somente de correção pelo IPCA-E da data da cessação dos benefícios (06/2019) até o trânsito em julgado, aplicando-se, a partir de então, unicamente a taxa SELIC Observação quanto à necessidade de abatimento do imposto que já tenha sido restituído por ocasião da declaração de ajuste anual, o que deverá ser apurado em oportuna liquidação Recursos oficial e voluntário do Município de São Paulo e do IPREM parcialmente providos, desprovido o apelo do Estado de São Paulo e da SPPREV, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §21, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que toca ao artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que dispunha, enquanto vigente, que “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”, não se trata de norma que depende de regulamentação própria do Estado, pois o conteúdo do dispositivo que demanda complementação é justamente quais doenças se qualificariam como incapacitantes, servindo para esse fim o rol previsto no artigo artigo 6º da Lei 7.713/1988.



    Em que pese notícia na contestação do Município de São Paulo e IPREM de que não restou caracterizada patologia elencada na referida norma, por ocasião das perícias técnicas realizadas pelo serviço médico oficial, em 16/01/2014, 26/05/2014 e 01/02/2017 (fls. 284/285), ressalto que não houve impugnação específica à perícia efetuada no âmbito do Estado de São Paulo/SPPREV, que assegurou o preenchimento dos requisitos para obtenção das isenções em tela, não havendo se falar, portanto, em ausência de “laudo oficial”, consoante aduzido nas razões de apelo do ente municipal (fls. 384/397).



    Ademais, o próprio autor apontou a percepção das benesses até 06/2009, tanto que o pedido inicial refere-se tão somente ao período posterior, o que desde já se impõe observância. Destarte, o recurso oficial comporta parcial provimento para limitar as parcelas restituíveis a partir de junho de 2019. 



    Assim, de rigor o reconhecimento do direito do autor às isenções postuladas e restituição dos valores indevidamente recolhidos, desde junho de 2019, observados os limites do pedido inicial, mantidos os efeitos da imunidade parcial da contribuição social até 06.03.2020 (data anterior à da vigência da Lei Complementar estadual nº 1.354/20), tal como constou da r. sentença recorrida, mormente considerando o viés humanitário da legislação que prevê a concessão do benefício fiscal às pessoas portadoras de moléstia grave, no sentido de preservar os ganhos referentes ao benefício previdenciário, levando-se em conta os dispendiosos gastos com o tratamento da enfermidade, que na hipótese em tela se verifica pelo receituário médico de fls. 45, o qual indica que o tratamento do autor envolve a utilização de diversos medicamentos. Logo, basta a comprovação da doença, conforme verificado nos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente